Tribunal: TJDFT
Processo: 0732459-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE.

1. É possível a fundamentação por referência, segundo a qual o julgador adota a motivação contida em ato judicial anterior como razões de decidir. Precedentes do STF e TJDFT.

2. Verificada a inexistência de omissão no acórdão embargado não é possível acolher os aclaratórios.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.